Tribunal: TJPA
Processo: 0811839-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811839-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REJANE DO SOCORRO MACIEL BASTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Desnecessidade de comprovação de entrega. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a eficácia da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

2.

A agravante alegou ineficácia da notificação extrajudicial, por ter retornado com anotação de
endereço insuficiente
.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se a constituição em mora do devedor depende da comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial ou se basta o envio ao endereço indicado no contrato.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, dispensando-se a prova da entrega ao destinatário.

5.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora.

6.

A anotação “endereço insuficiente” no aviso de recebimento não afasta a mora quando a correspondência foi encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no contrato.

7.

O Tema 1132 do STJ consolida o entendimento de que não é necessária a comprovação do recebimento, bastando o envio regular.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

________

9.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
REJANE DO SOCORRO MACIEL BASTOS
em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
em razão da DECISÃO DE ID. 28351612, assim constituída:

“Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e, por estar o recurso em confronto com a tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132/STJ), com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.”

A agravante sustenta a ausência de comprovação da mora, ao argumento de que seria indispensável a notificação pessoal válida do devedor. Destaca que a notificação extrajudicial retornou com a anotação
“endereço insuficiente”,
motivo pelo qual entende não ter sido configurada a mora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que o agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Suas razões, contudo, não merecem prosperar.

Como já argumentado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para
a constituição do devedor em mora, não se exige a prova da entrega da notificação, sendo suficiente o envio para o endereço informado no contrato.
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

No caso concreto, a agravada comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, nos moldes do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo necessidade de comprovar a entrega pessoal à devedora, bastando o comprovante do encaminhamento ao endereço contratado.

Assim, ainda que o aviso de recebimento encaminhado ao agravante tenha retornado com a anotação “endereço insuficiente”, restou configurada a sua regular constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao endereço indicado por ele no contrato (ID 27556994).

Dessa forma, à luz do Tema 1132 do STJ, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025